Tribunal: TJMT
Processo: 0028520-49.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028520-49.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

[ADMILSON LUIZ DA SILVA - CPF: 630.965.871-91 (APELANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – POLICIAL MILITAR – LICENCIAMENTO DA CORPORAÇÃO – DEMANDA AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DE MAIS DE QUATORZE ANOS DO ATO DE DESLIGAMENTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ART. 1
o
DO DECRETO N. 20.910/1932 – DESPROVIMENTO.

O direito de o militar desligado da Corporação acionar a Fazenda Estadual prescreve em 5 (cinco) anos, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do ato que ensejou seu afastamento.

Transcorridos mais de 05 (cinco) anos, entre
o ato administrativo, que licenciou o autor da ação, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e o ajuizamento da ação que visa à sua nulidade, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito,
nos termos do artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Admílson Luiz da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Reintegração ao Cargo Público e Indenização por Dano Moral, reconheceu a prescrição e, de consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito (id. 4808200, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, em nenhum momento, foi notificado e (ou) intimado e(ou) teve conhecimento da sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Aduz que o documento trazido aos autos pelo Recorrido é simples impressão do Sistema de Administração dos Recursos Humanos de Mato Grosso e não deve ser considerado como publicado no órgão oficial.

Sustenta que somente tomou conhecimento de sua exoneração, na data de 14/02/2007, por meio da certidão, expedida pela Diretoria Adjunta de Recursos Humanos do Quartel do Comando-Geral do Estado de Mato Grosso. E, portanto, não há falar em prescrição, porque protocolou a ação em 14/09/2009, dentro do prazo de 05 (cinco) anos.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando pela manutenção da sentença (id. 4808384, págs. 01/04 e id. 4808385, págs. 01/02).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Admílson Luiz da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Reintegração ao Cargo Público e Indenização por Dano Moral, reconheceu a prescrição e, de consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito.

Denota-se dos autos que Admílson Luiz da Silva propôs a Ação Declaratória c/c Reintegração ao Cargo Público e Indenização por Dano Moral, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio de concurso público, em 07/06/1994, mas foi excluído, de forma unilateral, sem o contraditório e a ampla defesa, em 14/08/1995.

Aduziu, na inicial, que buscou inúmeras vezes explicação para o ato de exclusão, porém não obteve resposta.

Salientou que o suposto licenciamento, a pedido, foi veiculado no Boletim Interno n. 391, do dia 14 de agosto de 1995, página n. 1227, e deveria ter sido propagado no Boletim de Comunicação Geral-BCG, o que não fora feito.

Defendeu a sua reintegração e o pagamento de indenização, a título de dano moral.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular reconheceu a prescrição e, de consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, ficando a parte dispositiva assim transcrita (id. 4808200, pág. 04):

Ante ao exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, JULGO EXINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC.

Inconformado, Admílson Luiz da Silva interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a presente controvérsia à aferição da ocorrência da prescrição apontada pelo Juízo singular que embasou a extinção do feito, com resolução do mérito.

O
artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932 assim preceitua:

Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles ensina:

A prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias é de cinco anos, conforme estabelece o Dec. Ditatorial (com força de lei) 20.910, de 6.1.32, complementado pelo Dec-lei 4.597, de 19.8.42. Essa prescrição quinquenal constitui a regra em favor de todas as Fazendas, autarquias, fundações públicas e empresas estaduais. (
In
Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27a ed. p. 696).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ação que objetiva a reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
MILITAR
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
–
PRAZO PRESCRICIONAL
–
TERMO INICIAL
–
DATA DA EXCLUSÃO DO SERVIDOR
–

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ
–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência do STJ, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.490.976/ PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/03/2015; AgRg no REsp 1.166.181/AM, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/04/2014). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

IV. (...). (AgInt no REsp 1739325/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018). (Negritei).

Voltando os olhos aos autos, verifico que o Recorrente foi licenciado, a pedido, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no dia
14 de agosto de 1995
, conforme o Boletim Interno n. 391, página n. 1227 (Id. 4807097, pág. 01).

Ocorre que a presente ação foi distribuída somente no dia
14 de setembro de 2009
(id.
4807088, pág. 03), portanto, quando já decorridos mais de 14 (quatorze) anos do ato de desligamento das fileiras da PM/MT.

A alegação de que tomou conhecimento de sua exoneração na data de 14/02/2007, por meio da certidão, expedida pela Diretoria Adjunta de Recursos Humanos do Quartel do Comando-Geral do Estado de Mato Grosso (id. 4807095, pág. 04), no meu entendimento não merece acolhimento, porque é evidente que, após o seu desligamento, ocorrido em 14/08/1995, deixou de receber a sua remuneração.

Da mesma forma, penso que o fato de o Recorrido não ter juntado o pedido de licenciamento do Apelante não justifica a reforma da sentença, porque o Apelante foi extremamente desidioso, ao buscar, tão tardiamente, a reparação de seu alegado direito.

Frise-se que não se mostra crível que, após ser ilegalmente afastado da Corporação, em virtude de pedido que sequer tenha formulado, pudesse, em sã consciência, aguardar mais de 14(quatorze) anos, para só, então, vir a tomar a medida judicial cabível.

Ademais, cumpre asseverar que o Recorrente somente formulou pedidos administrativos no ano de 2008 (id. 4807096, págs. 01/02), quando já ultrapassados 13 (treze) anos.

Nessa esteira, em vista de ter transcorrido mais de década entre o ato de exclusão e a propositura da ação judicial, tenho que contraria o bom senso exigir que o Estado trouxesse qualquer documento de licenciamento do Apelante.

Não me parece razoável, pois, a exigência de que a Administração guarde todo e qualquer tipo de documento por prazo superior a 5 (cinco) anos.

Diante de tais considerações, é evidente que o direito de o Apelante acionar o Estado está prescrito, porque teve início a contagem do prazo prescricional, a partir do Boletim Interno n. 391, de 14/08/1995, e a presente ação fora proposta em 14/09/2009, quando absolutamente consumado o lapso prescricional.

Anoto que, em vista da manutenção do
decisum
que reconheceu a prescrição do fundo de direito, desnecessária a manifestação dos demais pontos deduzidos nas razões do Apelo, atinentes ao mérito da ação.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Apelação Cível, interposto por Admílson Luiz da Silva, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020